Tribunal: TCU
Processo: 026.156/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 382/2021, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAGZA, função null, que teve como objeto ACOES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO (no da TCE no sistema: 1611/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5505/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Marcelo Fernandes de Almeida (Prefeito no período de 1/1/2021 a 31/12/2024), em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos repassados ao Município de Palmópolis (MG) por meio do Termo de Compromisso 382/2021 (registro Siafi 1AAGZA), o qual teve por objeto ações de socorro, assistência e restabelecimento após chuvas intensas, com vigência de 29/12/2021 a 26/6/2022; Considerando que não foi constatada qualquer irregularidade financeira, restando comprovado o nexo de causalidade entre os documentos de despesa e os recursos recebidos, tendo as contas sido rejeitadas pelo Ministério por dois motivos, quais sejam, ausência do caráter emergencial na distribuição de material de assistência após o fim da vigência e desvio de finalidade no uso de óleo combustível; Considerando que, quanto à ausência do caráter emergencial suscitada pelo instaurador da TCE, embora atribuída ao Município de Palmópolis (MG), não houve impugnação no tocante à aquisição e distribuição do material de assistência, não sendo suficiente para caracterização do dano a mera realização da despesa após o término da vigência do ajuste; Considerando que, referente ao uso de óleo combustível com finalidade diversa da constante do Termo de Compromisso, o valor empregado no insumo limitou-se a R$ 23.546,32, inferior, portanto, ao limite mínimo de R$ 120.000,00 estabelecido pelo Tribunal para instauração de tomada de contas especial, nos termos do art. 6o, inciso I, da IN TCU 98/2024; Considerando que não houve prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória para o TCU, conforme análise realizada à luz da Resolução TCU 344/2022; Considerando a necessidade de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida, nos termos dos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 32-35), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) incluir o Município de Palmópolis (MG) (CNPJ 66.234.345/0001-18) na relação processual, bem como excluir Marcelo Fernandes de Almeida (XXX.361.326-XX); b) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 6o, inciso I, e 29 da Instrução Normativa TCU 98/2024, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado Município de Palmópolis (MG); e c) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao Município de Palmópolis (MG). 1. Processo TC- Processo 026.156/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcelo Fernandes de Almeida (XXX.361.326-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Palmópolis (MG). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.